Tribunal: CARF
Processo: 11516.722941/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722941/2013-37
ACÓRDÃO
9303-017.002 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BRF S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatada a existência de erro material verificado no dispositivo do
acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a correção
da falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material no dispositivo do
Acórdão no 9303-014.684, que passa a consignar o seguinte resultado: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas no que se refere a armazenagem na importação, e em conhecer em parte do
Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, apenas no que se
refere a uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, materiais de uso pessoal; materiais de
limpeza, desinfecção e higienização; pallets; fretes de produtos acabados entre estabelecimentos;
e créditos extemporâneos. No mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, por maioria de
votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos, que
negavam provimento em relação a esse tema, e no que se refere a créditos extemporâneos, por
voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana
Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos, que davam parcial
provimento em relação ao tema para conceder o crédito extemporâneo de PIS/COFINS, sem
correções e no limite do rateio proporcional do período em que o crédito foi originariamente
apurado. Ainda no mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por
unanimidade de votos, no que se refere a despesas referentes ao primeiro período de
Fl. 11413
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.002 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.722941/2013-37
2
armazenagem de importação. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho”.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta integral) e Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, substituída pela Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração do Conselheiro, com fundamento no art. 116,
do RICARF, julgado em 22/02/2024, contra o acórdão n° 9303-014.684, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
INSUMOS. CONCEITO.
Insumos são os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
Processo produtivo é o conjunto de ações exercidas pela empresa para a entrega
do produto final. O que se encontra dentro do processo produtivo na condição de
essencial a este e é insumo. O que se encontra dentro ou fora do processo
produtivo mas que melhora a qualidade ou a segurança do processo produtivo ou
do produto final é relevante a este e é insumo.
INSUMO. ARMAZENAGEM DE IMPORTAÇÃO. PRIMEIRO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de armazenagem (IN SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da
IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o pagamento das despesas
com o primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas como
relevante ao processo produtivo.
INSUMOS. OBRIGAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição do Precedente Vinculante, são insumos das contribuições
não cumulativas todas as despesas impostas por obrigação legal ao contribuinte.
INSUMO. FRETE DE VENDA. CONDIÇÕES.
Fl. 11414
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.002 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.722941/2013-37
3
Somente é possível a concessão de crédito ao frete de produto acabado se este se
mostrar relevante ao processo produtivo ou ao produto, isto é, caso a subtração
deste frete resulte em perda de qualidade do produto ou do processo.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
Constou do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a armazenagem na
importação, e em conhecer em parte do Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional,
por unanimidade de votos, apenas no que se refere a uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, materiais de uso pessoal; materiais de limpeza, desinfecção e
higienização; pallets; fretes de produtos acabados entre estabelecimentos; e créditos
extemporâneos. No mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, por
maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de
Campos, que negavam provimento em relação a esse tema, e no que se refere a créditos
extemporâneos, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de
Campos, que negavam provimento em relação ao tema. Ainda no mérito, deu-se parcial
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade de votos, no que se
refere a despesas referentes ao primeiro período de armazenagem de importação.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
As razões do Conselheiro relator foram as seguintes:
(...) constou como resultado do voto vencido a negativa de provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional no tema possibilidade de concessão de
crédito extemporâneo de PIS e COFINS. Todavia, nos termos dos fundamentos de
meu voto foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional:
2.4.2. Anote-se, ainda, que a Contribuinte está pleiteando crédito escritural
extemporâneo e não compensação/restituição de crédito registrado em períodos
anteriores, isto é, ela não registrou o crédito em sua escrita fiscal no período
correto de apuração, porém, ao observá-lo apurou-o para compensar créditos das
contribuições em sua escrita, o que é plenamente possível, desde que o crédito
não tenha sido fulminado pela decadência e sem incidência de correções, como
determina o artigo 13 da Lei 10.833/03: (...)
2.4.4.2. Desta forma, retificar período a período os documentos fiscais apurando
crédito e pleiteando-os em cada um destes períodos (como quer a fiscalização) ou
apurá-los de uma vez (como fez a Contribuinte) resulta exatamente no mesmo
Fl. 11415
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.002 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.722941/2013-37
4
valor, desde que, por óbvio, respeitado o rateio proporcional do período de
apuração originário. (...)
3. Melhor explicando, na Turma Ordinária o crédito extemporâneo foi concedido
integralmente para a contribuinte sem quaisquer limites, fato este que levou à
interposição do Recurso Especial da Fazenda Nacional pleiteando a glosa dos
créditos extemporâneos. Sem prejuízo de não referendar a tese da Fazenda
Nacional, o voto vencido de minha lavra coloca limites ao crédito extemporâneo,
limites estes que não se encontravam no Acórdão recorrido, a saber, exclusão da
correção e respeito ao rateio proporcional do período de apuração.
3.1. Destarte, o resultado correto do voto vencido de minha lavra - lido em sessão
de julgamento e acompanhado pelo Conselheiro Alexandre Freitas Costa e
Conselheiras Cynthia Elena de Campos e Tatiana Josefovicz Belisário – é o parcial
provimento ao recurso da Fazenda Nacional e não a negativa de provimento, tal
qual constou em ata.
4. Assim, submeto o aclaratório à Turma para que aprecie a contradição/erro
material entre o fundamento do julgado vencido, que dá parcial provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, e o dispositivo/voto que nega provimento ao REsp
fazendário.
O Despacho de e-fls. 11409/11410 deu seguimento aos embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Conselheiro embargante alega existência de erro material no dispositivo do
acórdão, porquanto o registro do resultado do julgamento não reflete com exatidão os votos
proferidos para a matéria “créditos extemporâneos”, objeto de recurso especial da Fazenda
Nacional.
O erro material deve ser corrigido, pois configura uma contradição entre o teor da
decisão e a anotação do resultado.
Sobre a matéria dos créditos extemporâneos, constou no dispositivo:
“(...)No mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos,
por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos, que negavam provimento em relação a esse tema, e no
que se refere a créditos extemporâneos, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos, que negavam provimento
em relação ao tema. (...)” (destacado)
Fl. 11416
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.002 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.722941/2013-37
5
Todavia, ao verificar o voto do Conselheiro embargante, constata-se que seu voto
foi de provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional na matéria do crédito
extemporâneo:
“2.4.7. Pelo exposto, tendo em mente que o crédito extemporâneo foi concedido
sem quaisquer barreiras pela Turma Ordinária, deve ser dado parcial provimento
ao recurso da Fazenda Nacional para conceder o crédito extemporâneo de
PIS/COFINS, sem correções e no limite do rateio proporcional do período em que
o crédito foi originariamente apurado.
(...)
3.1. Também, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e a ele dou parcial provimento para manter a glosa
nos fretes de produtos acabados e conceder o crédito extemporâneo de
PIS/COFINS, sem correções e no limite do rateio proporcional do período em que
o crédito foi originariamente apurado.”
Já o voto vencedor “crédito extemporâneo” deu provimento integral ao recurso
fazendário nessa matéria:
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Redator designado.
Em que pese o alentado e bem fundamentado voto da i. conselheiro relator, peço
vênia para dela divergir com relação a desnecessidade de retificação do DACON
para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos.
Essa matéria foi enfrentada com maestria pelo Acórdão no 9303-010.080, de 23
de janeiro de 2020, e reflete, mutatis mutandis, o posicionamento vencedor do
Colegiado, de forma que trago à baila sua ratio decidendi para fundamentar e
decisão, verbis: (...)
Ressalto, apenas, que no julgamento só se discutiu a obrigatoriedade de
retificação do DACON e não da DCTF.
Forte nestes argumentos, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
O resultado geral do julgamento do recurso da Fazenda Nacional é pelo provimento
parcial, uma vez que lhe foi negado provimento em relação a: uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, materiais de uso pessoal; materiais de limpeza, desinfecção e
higienização e pallets.
Assim, para que o registro do resultado espelhe o voto proferido por cada
Conselheiro integrante da turma julgadora, acolho os embargos para alterar o dispositivo da
decisão para o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a
armazenagem na importação, e em conhecer em parte do Recurso Especial
oposto pela Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, apenas no que se
Fl. 11417
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.002 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11516.722941/2013-37
6
refere a uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, materiais de uso
pessoal; materiais de limpeza, desinfecção e higienização; pallets; fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos; e créditos extemporâneos. No
mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional no
que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, por maioria
de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de
Campos, que negavam provimento em relação a esse tema, e no que se refere a
créditos extemporâneos, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre
Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos, que davam parcial provimento em
relação ao tema para conceder o crédito extemporâneo de PIS/COFINS, sem
correções e no limite do rateio proporcional do período em que o crédito foi
originariamente apurado. Ainda no mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, por unanimidade de votos, no que se refere a despesas
referentes ao primeiro período de armazenagem de importação. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar o erro material no dispositivo do Acórdão no 9303-014.684, que passa a consignar o
seguinte resultado: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a
armazenagem na importação, e em conhecer em parte do Recurso Especial oposto pela Fazenda
Nacional, por unanimidade de votos, apenas no que se refere a uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, materiais de uso pessoal; materiais de limpeza, desinfecção e
higienização; pallets; fretes de produtos acabados entre estabelecimentos; e créditos
extemporâneos. No mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, por maioria de votos,
vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos, que negavam
provimento em relação a esse tema, e no que se refere a créditos extemporâneos, por voto de
qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz
Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos, que davam parcial provimento em
relação ao tema para conceder o crédito extemporâneo de PIS/COFINS, sem correções e no limite
do rateio proporcional do período em que o crédito foi originariamente apurado. Ainda no mérito,
deu-se parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade de votos, no que
se refere a despesas referentes ao primeiro período de armazenagem de importação. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho”.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 11418
DF CARF MF
Original